Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-58.2026.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000095-58.2026.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO E ACESSO A DADOS ARMAZENADOS EM NUVEM. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALÓGICA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO COMO CORREIÇÃO PARCIAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO, ABUSO DE PODER OU INVERSÃO TUMULTUÁRIA DA MARCHA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo interpretação extensiva ou aplicação analógica para alcançar decisões não contempladas pelo legislador. 2. A decisão proferida no curso do inquérito policial militar que indefere pedido de quebra de sigilo telemático e de acesso a dados armazenados em nuvem não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de recorribilidade previstas no art. 516 do CPPM, impondo-se o não conhecimento da insurgência. 3. O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, além da adequação do meio processual substitutivo, pressupostos ausentes na hipótese. 4. A correição parcial possui natureza excepcional e destina-se ao saneamento de vícios procedimentais, abuso de poder, error in procedendo ou inversão tumultuária da marcha processual, não se prestando ao reexame do mérito de decisão jurisdicional regularmente fundamentada. 5. Inexistentes irregularidade processual, abuso de autoridade ou vício na condução do feito, revela-se incabível o recebimento do recurso como correição parcial. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em Sessão Virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em deixar de conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, por manifesta ausência de previsão legal de cabimento, nos termos do art. 516 do CPPM, rejeitando, ainda, o pedido subsidiário de recebimento da insurgência como correição parcial, ante a inexistência de error in procedendo, abuso ou inversão tumultuária do processo, circunstâncias que igualmente afastam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RELATÓRIO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério Público, com fundamento nas alíneas “d” ou “h” do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão exarada pelo juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 15 – RASREC1), nos autos da Cautelar n. 2000029-78.2026.9.13.0003, que indeferiu o requerimento apresentado pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado com a Portaria n. 109.207/25-IPM-CPM, para a quebra do sigilo telemático e de dados em nuvem, em desfavor do 1º Sgt PM G.G.B. A medida visa apurar a prática, em tese, do crime de violação de sigilo funcional previsto no art. 326 do Código Penal Militar (CPM), inobstante o reconhecimento expresso da existência de indícios consistentes em acessos irregulares e reiterados ao sistema de Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS), com utilização das credenciais funcionais do investigado fora do horário de serviço, bem como da vinculação técnica entre tais acessos e uma rede de empresas de comunicação sediadas em Belo Horizonte/MG. Denuncia o recorrente que o juízo de origem fundamentou sua decisão em uma premissa jurídica excessivamente restritiva, ao afirmar, de forma antecipada, que os fatos investigados configurariam apenas o crime de violação de sigilo funcional, previsto no art. 326 do CPM, desconsiderando que o IPM em questão ainda se encontra em curso e tem por finalidade, justamente, apurar a real extensão, dinâmica e gravidade das condutas praticadas. Alega o recorrente que o presente recurso é cabível, nos termos do art. 516, “h”, do CPPM, por interpretação extensiva, porquanto interposto contra decisão judicial de conteúdo decisório autônomo que, ao indeferir medida cautelar de natureza probatória requerida no curso de investigação criminal militar, produz gravame imediato à persecução penal, inviabilizando ou dificultando a obtenção de elementos informativos relevantes à adequada elucidação dos fatos. Nesse sentido, disse que a negativa da providência interfere diretamente no desenvolvimento regular da investigação, circunstância que autoriza o manejo do presente RESE. Assentou que a investigação criminal não se destina a confirmar uma tipificação previamente definida, mas a esclarecer os contornos fáticos e jurídicos dos acontecimentos, inclusive para verificar se a conduta sob apuração se subsume a tipo penal mais grave. Ressaltou, ainda, que o delito de violação de sigilo funcional previsto possui natureza subsidiária, incidindo apenas quando a conduta não se amolda a tipo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 penal mais grave, circunstância que, no caso concreto, não pode ser antecipadamente afastada. Lembrou que os elementos já colhidos no IPM indicam acessos reiterados e direcionados a sistemas oficiais de informação, realizados fora do horário de serviço e vinculados a posterior divulgação de ocorrências de elevado impacto por veículos de imprensa de grande circulação, o que revela, ao menos em tese, a instrumentalização da função pública para finalidade diversa daquela legalmente prevista. Nesse contexto, assentou que a eventual subsunção dos fatos a crime funcional mais grave, como o de corrupção passiva previsto no art. 308 do CPM, constitui hipótese que somente poderá ser confirmada ou afastada após a adequada apuração probatória no curso do IPM, sendo juridicamente inadequado restringir a investigação com base em juízo antecipado de tipificação, sobretudo quando a própria legislação penal militar exige a análise da existência de crime mais grave antes da incidência do tipo subsidiário. Disse que, conforme se extrai dos elementos informativos já colhidos e descritos na representação da autoridade de polícia judiciária militar constante do evento 2, bem como no parecer ministerial de evento 9, as credenciais funcionais do investigado foram utilizadas para acessos reiterados ao sistema REDS, inclusive em períodos de folga, a partir de endereços de IP vinculados a empresas de comunicação, com foco em ocorrências de elevado impacto midiático que, posteriormente, foram objeto de divulgação jornalística. Arguiu que tais circunstâncias, expressamente reconhecidas na própria decisão recorrida, revelam um quadro fático que não se compatibiliza, ao menos em tese, com a ideia de vazamento isolado ou fortuito de informações, impondo o aprofundamento das investigações quanto à existência de vínculos, ajustes ou eventuais benefícios indevidos relacionados ao fornecimento das informações sigilosas. Assentou que a medida cautelar de quebra de sigilo telemático e de dados em nuvem mostra-se necessária e adequada ao estágio atual da investigação, uma vez que os elementos aptos a esclarecer a existência de comunicações, tratativas ou ajustes entre o investigado e terceiros beneficiários das informações sigilosas se encontram, em sua maioria, sob a guarda de provedores de aplicação de internet. Lembrou, conforme consignado na representação do evento 2, que a providência requerida possui delimitação temporal precisa, coincidente com o período em que foram identificados os acessos irregulares ao sistema REDS, não se tratando de requerimento genérico ou desprovido de finalidade investigativa específica. Alertou que a exigência de prévio exaurimento de outras diligências, como consignado na decisão recorrida, não se mostra adequada ao caso concreto, porquanto oitivas, requisições administrativas ou diligências convencionais não são aptas a substituir a obtenção de registros telemáticos quando o objeto da investigação envolve, precisamente, a apuração de comunicações mantidas em ambiente digital. Disse, ademais, que a realização prévia de tais diligências, longe de contribuir para o esclarecimento dos fatos, pode comprometer o regular andamento das investigações, na medida em que permite ao investigado e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 eventuais terceiros envolvidos a adoção de condutas tendentes a ocultação, destruição ou adulteração de provas, somando-se a isso o risco concreto de perecimento da prova digital, tendo em vista as políticas de retenção de dados adotadas por provedores de serviços de internet, circunstância que evidencia a necessidade e a urgência da medida cautelar pleiteada. Recorreu ao princípio da eventualidade, para a hipótese de se entender que o RESE não seja o recurso cabível para impugnar a decisão ora recorrida, requerendo, assim, o seu recebimento como o recurso cabível, nos termos do art. 514, do CPPM. Fundamentou seu pedido na existência de divergência entre os tribunais acerca de qual o recurso cabível para impugnar decisões que indeferem ou deferem medidas cautelares probatórias, citando, como exemplo, um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com o voto vencedor admitindo o RESE e o voto vencido inadmitindo-o. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.25.249868- 8/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/11/2025, publicação da súmula em 12/11/2025). Com tais argumentos, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e deferida a medida cautelar de quebra de sigilo telemático e de dados em nuvem, nos exatos termos requeridos pela autoridade de polícia judiciária militar no evento 2, assegurada a manutenção do sigilo dos autos e a observância das cautelas legais. Em juízo de retratação, a eminente magistrada manteve a decisão de evento 11, por seus próprios e jurídicos fundamentos, assentando que a ausência do contraditório naquele momento, em razão da própria natureza da medida cautelar, implicaria prosseguimento do recurso sem a apresentação de contrarrazões, sob pena de esvaziamento do conteúdo probatório perseguido se deferida a medida. No parecer do evento 22, o eminente procurador de justiça com assento neste Tribunal à época, doutor José Aparecido Gomes Rodrigues, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para o fim de se reformar a respeitável decisão combatida e, por conseguinte, deferir a medida cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos e de armazenamento em nuvem, nos exatos termos em que foi requerida pela autoridade de polícia judiciária militar, expedindo-se as competentes ordens judiciais aos provedores indicados. É o relatório do que foi considerado necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANJOS, RELATOR Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passa-se ao exame do cabimento da insurgência recursal. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito contra decisão proferida pela meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos Autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 109.207/25 – IPM – Corregedoria da Polícia Militar, indeferindo o requerimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 formulado pela autoridade de polícia judiciária militar delegada, para que fosse quebrado o sigilo telemático e acessados os dados armazenados em nuvem, em desfavor do 1º Sgt PM G.G.B. Todavia o recurso não merece ser conhecido. Com efeito, o primeiro e mais relevante óbice para tal reside na própria natureza taxativa das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previstas no art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a conferir: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso Consoante entendimento amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, o recurso em sentido estrito constitui modalidade recursal de estrita legalidade, somente sendo admissível nas hipóteses expressamente previstas pelo legislador. Trata-se de rol numerus clausus, insuscetível de interpretação extensiva ou aplicação analógica para se alcançarem situações não contempladas pelo dispositivo legal. No caso concreto, a decisão que indefere pedido de quebra de sigilo telemático e acesso a dados em nuvem, formulado no curso de investigação preliminar, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 516 do CPPM. Ainda que o recorrente tenha indicado as alíneas "d" ou "h" do referido dispositivo como fundamentos de cabimento, verifica-se que nenhuma delas guarda correspondência com a natureza jurídica da decisão impugnada, a qual não versa sobre matéria expressamente contemplada pelo legislador como recorrível mediante recurso em sentido estrito. Desse modo, a insurgência ministerial esbarra em obstáculo processual intransponível, consistente na ausência de previsão legal específica autorizadora da utilização da via eleita. Além disso, a solução ora adotada encontra plena consonância com a orientação reiteradamente firmada por esta câmara julgadora, que, em diversos julgados, tem reconhecido a inadmissibilidade do recurso em sentido estrito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 contra decisões interlocutórias proferidas na fase investigatória que não se subsumam, de forma estrita, às hipóteses taxativamente elencadas no art. 516 do CPPM. A observância da jurisprudência consolidada deste órgão fracionário, além de prestigiar os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade das decisões judiciais, impede que se estabeleçam soluções contraditórias para situações processuais substancialmente idênticas. Sustenta o recorrente, alternativamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, requerendo o recebimento do inconformismo sob a modalidade processual reputada adequada. Também nesse ponto não lhe assiste razão. É cediço que a fungibilidade recursal pressupõe, entre outros requisitos, a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, bem como a efetiva adequação do meio processual que se pretende substituir. No âmbito da Justiça Militar, a correição parcial possui natureza excepcional e destina-se precipuamente à correção de error in procedendo, abuso de poder, inversão tumultuária dos atos processuais ou irregularidades processuais capazes de comprometer a regular marcha do feito. Não se presta, entretanto, à revisão do convencimento jurisdicional externado pelo magistrado no exercício regular da atividade judicante. Na hipótese dos autos, a magistrada de primeiro grau apreciou o requerimento investigatório, examinou os elementos informativos então existentes e, mediante fundamentação expressa, concluiu pelo indeferimento da medida cautelar postulada. Concorde-se ou não com o entendimento adotado, trata-se de manifestação jurisdicional típica, resultante da interpretação da legislação aplicável e da valoração dos elementos submetidos a sua apreciação. Não se identifica, portanto, qualquer vício procedimental, abuso de autoridade, desvio de finalidade ou erro na condução do processo apto a caracterizar error in procedendo ou inversão tumultuária da marcha processual. A pretensão ministerial, em realidade, busca a revisão do mérito da decisão judicial, finalidade incompatível com o instituto da correição parcial. Nessas circunstâncias, é inviável o recebimento do presente recurso como correição parcial, circunstância que afasta, por consequência lógica, a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Ausentes os pressupostos legais para a conversão pretendida e inexistindo dúvida objetiva razoável acerca do meio impugnativo cabível, impõe-se o não conhecimento da insurgência. Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, por manifesta ausência de previsão legal de cabimento, nos termos do art. 516 do CPPM, rejeitando, ainda, o pedido subsidiário de recebimento da insurgência como correição parcial, ante a inexistência de error in procedendo, abuso ou inversão tumultuária do processo, circunstâncias que igualmente afastam a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator